Tribunal: STJ
Processo: 0511023-67.2020.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829394 - BA
(2024/0485802-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: F F F C
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO VAZ - BA062884
JOSEANE DAS NEVES SANTOS DE JESUS - BA056270
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
negou provimento ao agravo regimental, diante da inexistência dos vícios do art. 619
do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição
na decisão que negou provimento ao agravo regimental, diante da ausência dos
vícios do
do CPP na decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
art. 619
recurso especial, diante do óbice da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta os vícios alegados, pois foi clara ao
assentar o desprovimento do agravo regimental, por inexistirem vícios na decisão
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial por se tratar de
evidente reexame fático-probatório no pleito absolutório, incidindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se
verificam os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código de
Processo Penal, nem erro material conforme o artigo 1.022, inciso III, do Código de
Processo Civil, restando evidente o propósito de rediscussão do mérito, não havendo
falar em omissão quando o agravo regimental sequer ultrapassa o juízo de
admissibilidade, ante a aplicação da
.
Súmula n. 182/STJ
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55990027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d7006e4-0f4a-4ae8-9954-07d658f1bde9

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55990027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d7006e4-0f4a-4ae8-9954-07d658f1bde9

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829394 - BA
(2024/0485802-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: F F F C
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO VAZ - BA062884
JOSEANE DAS NEVES SANTOS DE JESUS - BA056270
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
negou provimento ao agravo regimental, diante da inexistência dos vícios do art. 619
do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição
na decisão que negou provimento ao agravo regimental, diante da ausência dos
vícios do
do CPP na decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
art. 619
recurso especial, diante do óbice da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta os vícios alegados, pois foi clara ao
assentar o desprovimento do agravo regimental, por inexistirem vícios na decisão
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial por se tratar de
evidente reexame fático-probatório no pleito absolutório, incidindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se
verificam os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código de
Processo Penal, nem erro material conforme o artigo 1.022, inciso III, do Código de
Processo Civil, restando evidente o propósito de rediscussão do mérito, não havendo
falar em omissão quando o agravo regimental sequer ultrapassa o juízo de
admissibilidade, ante a aplicação da
.
Súmula n. 182/STJ
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por F. F. F. C. contra acórdão assim
ementado (fls. 640-641):
Direito processual penal. Agravo regimental. Embargos de declaração.
. Vulnerabilidade da vítima. Reexame de provas. Agravo regimental
Súmula 7/STJ
não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de
declaração opostos em agravo em recurso especial, fundamentada na incidência da
e na ausência dos vícios previstos no
do Código de Processo
Súmula 7/STJ
art. 619
Penal.
Documento eletrônico VDA55990024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Código de Controle do Documento: b3784299-2886-49a4-8ef5-cec5ed1a3a48

2. O recorrente alegou omissão na decisão agravada quanto à inaplicabilidade da
, defendendo que sua insurgência não buscava rediscutir provas, mas
Súmula 7/STJ
sim atribuir consequência jurídica diversa às premissas fáticas delineadas pelo
Tribunal de origem, especialmente no que tange à vulnerabilidade da vítima.
3. O Ministério Público sustentou que o recurso não atacou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática e que a pretensão absolutória exigiria reexame
do acervo fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
poderiam ser acolhidos para afastar a aplicação da
, diante da alegação
Súmula 7/STJ
de que a controvérsia envolvia apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos,
sem necessidade de revolvimento do acervo probatório.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se
prestando à rediscussão de matéria já decidida.
6. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de reexame de matéria
fático-probatória em sede de recurso especial, conforme o óbice da
, e
Súmula 7/STJ
concluiu pela comprovação da vulnerabilidade da vítima com base nos depoimentos
colhidos e na confissão parcial do réu.
7. A pretensão do recorrente de atribuir consequência jurídica diversa às
premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento
do conjunto probatório, o que é vedado na via especial.
8. Inexistem os vícios previstos no
do Código de Processo Penal na
art. 619
decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, sendo evidente o
caráter infringente da insurgência do agravante.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, sendo destinados exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. A aplicação da
impede o reexame de matéria fático-probatória
Súmula 7/STJ
em sede de recurso especial.
3. A pretensão de atribuir consequência jurídica diversa às premissas fáticas
estabelecidas pelo Tribunal de origem, quando demandar revolvimento do conjunto
probatório, é incompatível com a natureza do recurso especial.
CPP,
CPP,
VII;
.
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 386,
Súmula 7/STJ

O embargante alega, com fundamento no
do CPP, pelo que se pode
art. 619
depreender, a ocorrência de omissão no julgado quanto à integralidade dos fundamentos
deduzidos no agravo regimental - "reconhecimento de contradições essenciais na narrativa
da vítima e à inexistência de laudos conclusivos quanto à incapacidade de resistência decorrente
de embriaguez" (fls. 651-652).
Impugnação apresentada às fls. 709-712 pelo Ministério Público do Estado da Bahia
pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição
art. 619
de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Por oportuno, cumpre trazer à colação os seguintes excertos do acórdão agravado
(fls. 642-645):
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA55990024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Código de Controle do Documento: b3784299-2886-49a4-8ef5-cec5ed1a3a48

A decisão agravada está assim fundamentada (e#STJ fls. 593#596):
Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a resolver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente
analisada e decidida.
Na hipótese, o embargante, a pretexto de sanar equívoco na aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, busca, em verdade, a reforma do mérito da decisão
monocrática que não conheceu do seu recurso especial. A decisão embargada,
contudo, não apresenta qualquer causa que autorize embargos de declaração,
tendo aplicado de forma escorreita o referido óbice sumular.
Conforme assentado na decisão embargada, as instâncias ordinárias,
soberanas na análise do conjunto fático-probatório, concluíram que a vítima
se encontrava em estado de vulnerabilidade, incapaz de oferecer resistência,
em razão de seu estado de sono e embriaguez. Tal conclusão foi extraída dos
depoimentos colhidos e da confissão parcial do réu.
A questão defensiva, no sentido de que a embriaguez não seria suficiente
para anular a capacidade de consentimento da vítima, não representa uma
controvérsia puramente jurídica, como alega o embargante. Ao contrário,
infirmar a conclusão do Tribunal de origem sobre o grau de discernimento e a
capacidade de resistência da vítima no momento do fato demandaria,
inevitavelmente, um novo e aprofundado exame das provas dos autos, o que é
vedado na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
A decisão embargada foi clara ao estabelecer que a pretensão recursal não
se limitava à revaloração jurídica de fatos incontroversos, mas sim buscava a
rediscussão da própria premissa fática estabelecida na origem, qual seja, a
vulnerabilidade da ofendida. Desse modo, a aplicação do enunciado sumular
foi devidamente fundamentada, inexistindo o erro material apontado.
Verifica-se, portanto, o nítido inconformismo do embargante com o
resultado que lhe foi desfavorável e a tentativa de conferir efeito infringente
aos aclaratórios, finalidade para a qual não se prestam. Inexistentes os vícios
elencados no
do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos
art. 619
de declaração é medida que se impõe.
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada, ao rejeitar os embargos de declaração, assentou de forma
clara e fundamentada a impossibilidade de reexame da matéria de mérito em sede de
recurso especial, por força do óbice da Súmula n. 7 do STJ. O recorrente, em suas
razões, insiste na tese de que a controvérsia não demandaria reexame de provas, mas
sim revaloração jurídica dos fatos soberanamente delineados pelas instâncias
ordinárias.
Contudo, a pretensão absolutória, fundada na alegada violação do
VII,
art. 386,
do Código de Processo Penal, não se sustenta. O Tribunal de origem, após detida
análise do acervo fático-probatório, concluiu pela comprovação da materialidade e
autoria delitiva, ressaltando a condição de vulnerabilidade da vítima, que se
encontrava em estado de embriaguez e sono, sendo incapaz de oferecer resistência.
Alterar a conclusão do acórdão recorrido para acolher a tese defensiva de que
haveria dúvida razoável sobre a capacidade de resistência da ofendida exigiria,
inevitavelmente, o revolvimento do conjunto de provas dos autos, notadamente dos
depoimentos colhidos e das circunstâncias fáticas que levaram à formação do
convencimento dos julgadores. A análise sobre o grau de discernimento da vítima
no momento do ato, para fins de configuração da vulnerabilidade, é questão
eminentemente fática, cuja revisão é vedada na via especial.
Com efeito, a argumentação do recorrente não se limita a atribuir consequência
jurídica diversa a um quadro fático incontroverso. Ao contrário, busca-se
reinterpretar a prova para extrair uma conclusão fática distinta daquela estabelecida
na origem, qual seja, a de que a vulnerabilidade não estaria suficientemente
demonstrada. Tal procedimento é incompatível com a natureza do recurso especial,
conforme o entendimento pacificado nesta Corte e consolidado na Súmula n. 7 do
STJ.
Dessa forma, não se vislumbra o alegado equívoco na aplicação do referido
enunciado sumular, tampouco a omissão apontada. A decisão monocrática que
rejeitou os embargos de declaração não padece de qualquer vício, uma vez que o
inconformismo do agravante se volta contra o próprio mérito do julgado que obstou
Documento eletrônico VDA55990024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Código de Controle do Documento: b3784299-2886-49a4-8ef5-cec5ed1a3a48

o seguimento do seu recurso especial, o que evidencia o caráter infringente de sua
insurgência.
Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada deve
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao
agravo regimental.

Como se vê, o recurso foi decidido com a devida e clara fundamentação, diante da
ausência dos vícios do
do CPP na decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
art. 619
recurso especial, em razão do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TORNADA SEM EFEITO PELA
PRESIDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
. EMBARGOS DE
SÚMULA N. 182/STJ
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Embora a presidência desta Corte tenha proferido decisão não conhecendo do
agravo em recurso especial por incidência da
, entendeu por tornar
Súmula 182/STJ
sem efeito o referido decisum (e-STJ fl. 1.232). Assim sendo, necessária a retomada
da análise do recurso.
2. No caso dos autos, efetivamente não foram rebatidos todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, atraindo a
incidência do óbice da
.
Súmula 182/STJ
3. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial,
por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não
impugnados se mantêm, nos termos do enunciado sumular n. 182 desta Corte
Superior.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para não
conhecer do agravo em recurso especial.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.630.230/SP
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)

O fato de a decisão ser contrária ao entendimento defendido pelo embargante não
configura contradição, omissão, obscuridade, erro material ou qualquer outro vício passível de ex
ame mediante a oposição de embargos de declaração.
A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos declaratórios para a rediscussão do aresto recorrido.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
[...]
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já
decidida, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada.
4. Não há omissão quanto ao mérito do recurso especial, pois este não foi
admitido na origem, e o agravo em recurso especial não foi conhecido por falta
de impugnação específica, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
5. A pretensão do embargante de reanálise do recurso especial não se
coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de
ofício, uma vez que o tráfico privilegiado foi negado com base no acervo
probatório, cuja revisão é vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55990024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Código de Controle do Documento: b3784299-2886-49a4-8ef5-cec5ed1a3a48

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao
reexame de matéria já decidida. 2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
3. A revisão de premissas fáticas
regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
fixadas pelo acórdão de origem é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.".
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.674.092/MG
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifos
3/12/2024,
11/12/2024;
acrescidos.)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55990024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Código de Controle do Documento: b3784299-2886-49a4-8ef5-cec5ed1a3a48

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0485802-0
AREsp 2.829.394 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05110236720208050001 5110236720208050001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F F F C
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO VAZ - BA062884
ADVOGADOS
: JOSEANE DAS NEVES SANTOS DE JESUS - BA056270
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: F F F C
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO VAZ - BA062884
ADVOGADOS
: JOSEANE DAS NEVES SANTOS DE JESUS - BA056270
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548547047542065@
2024/0485802-0 - AREsp 2829394 Petição : 2025/0111321-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:39:42
Código de Controle do Documento: C7D1FC97-E877-44DF-A968-BCB94676D560